Tribunal: STF
Processo: RE 1352427
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ESCRITURAL DE ICMS — SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RECONHECIMENTO DO DIREITO - POSSIBILIDADE — SÚMULA 213 DO STJ — PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE — NÃO INCIDÊNCIA DO ART.110, §1°, DO RICMS E DO ART.170-A, DO CTN — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, como não se trata aqui de compensação mas sim de aproveitamento de crédito de ICMS consistente na possibilidade do creditamento desses valores decorrente da regra da não cumulatividade, de modo que deve ser afastada a aplicabilidade do art.110, §1°, do RICMS. E, via de consequência, porque não se trata de compensação e porque não há discussão sobre os créditos a serem escriturados também é inaplicável o art.170-A, do CTN.



    Em verdade, pretende a Apelada, na condição de substituta tributária, o reconhecimento de seu direito ao aproveitamento dos créditos escriturados de ICMS para abatimento pelo débito resultante da antecipação de recolhimento prevista no art.110, do RICMS, e, sendo esta a via adequada, aplicável a Súmula 213 do STJ:"0 mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".



    Nesse passo, e, visando afastar a aplicabilidade de legislação que impede esse aproveitamento e se garantir a não violação ao princípio da não cumulatividade, afinal, o ICMS é apurado de forma não cumulativa, é que faz jus o Apelado ao reconhecimento do seu direito ao aproveitamento dos seus créditos escriturados. Afinal, a Constituição da República elegeu como Princípio Geral do ICMS a não — cumulatividade a ser efetivada pelo sistema de compensação, o qual se opera através do abatimento do valor do tributo o valor cobrado na operação mercantil anterior. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente